Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cotejada a necessidade das crianças com o fato de que agravante não teve seus rendimentos reduzidos pela metade, já que se encontra recebendo seguro-desemprego e, em tese, encontra-se em plena condição de saúde de obter complemento de seus gastos, não justificando a redução pela metade ao menos nesse momento. Assim, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo d. juízo de origem.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da alteração da possibilidade do alimentante frente à necessidade dos alimentandos.
4. Agravo de instrumento desprovido.